Tribunal: TJMT
Processo: 1003819-87.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. ATRASO NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO No 1.078 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinando a baixa do gravame sobre veículo financiado no prazo de 15 dias, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte apelante alega que, mesmo após a quitação integral do financiamento em 14/12/2023, o banco apelado manteve indevidamente a restrição do gravame por mais de quatro meses, impossibilitando a venda do bem e abalando sua credibilidade perante terceiros. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, configura dano moral indenizável para pessoa jurídica.
III. Razões de decidir
4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN no 807/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.
5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa”.
6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.
7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado configura falha na prestação do serviço da instituição financeira, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.
2. Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, com repercussão concreta e negativa na sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.078; STJ, Súmula n. 227; STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022; STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019; TJ/MT, RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJ/MT, RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003819-87.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA - ME - CNPJ: 07.008.042/0001-18 (APELANTE), ALEXANDRE PACHECO QUIDA - CPF: 026.371.261-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO. ATRASO NA EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. TEMA REPETITIVO No 1.078 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., determinando a baixa do gravame sobre veículo financiado no prazo de 15 dias, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

2. A parte apelante alega que, mesmo após a quitação integral do financiamento em 14/12/2023, o banco apelado manteve indevidamente a restrição do gravame por mais de quatro meses, impossibilitando a venda do bem e abalando sua credibilidade perante terceiros. Requer a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada na baixa do gravame de alienação fiduciária, por si só, configura dano moral indenizável para pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

4. A instituição financeira tem a obrigação de efetuar a baixa do gravame no prazo máximo de 10 dias após a quitação do financiamento, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN no 807/2020. A manutenção da restrição por mais de quatro meses caracteriza falha na prestação do serviço.

5. Contudo, de acordo com o Tema Repetitivo no 1.078 do STJ, “
o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”.

6. Para que a pessoa jurídica faça jus à indenização por dano moral, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, demonstrando-se efetivo abalo à sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros, o que não foi comprovado nos autos.

7. A alegação da apelante de que não pôde vender o veículo devido à manutenção indevida do gravame configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção indevida de gravame sobre veículo já quitado configura falha na prestação do serviço da instituição financeira, mas não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

2. Para a configuração do dano moral em favor de pessoa jurídica, é necessária a comprovação da violação à sua honra objetiva, com repercussão concreta e negativa na sua reputação, credibilidade ou imagem perante terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Resolução CONTRAN n. 807/2020, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.078; STJ, Súmula n. 227; STJ, AgInt no AREsp n. 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12/09/2022; STJ, REsp n. 1.822.640/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/11/2019; TJ/MT, RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08/05/2024; TJ/MT, RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037, Rel. Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para condenar a instituição financeira na obrigação de fazer consistente em “
realizar a baixa do gravame/restrição do veículo no prazo de 15 (quinze) dias
”, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais (
vide
ID. 267863776).

Em suas razões recursais de ID. 267863786, a Apelante sustenta, em suma, que mesmo após ter quitado integralmente o contrato de financiamento do veículo em 14/12/2023, o banco Apelado manteve indevidamente a restrição do gravame por mais de 04 meses, impossibilitando a venda do bem.

Afirma que buscou resolver a questão administrativamente, porém sem êxito, o que motivou o ajuizamento da presente demanda.

Alega que a manutenção injustificada do gravame violou os direitos da personalidade da pessoa jurídica, notadamente por ter tido sua imagem e credibilidade abaladas perante terceiros, o que enseja a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Requer, assim, o provimento do recurso para
condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00
.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 268643292).

Contrarrazões do Apelado ao ID. 267863790, requerendo a
manutenção da sentença
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não foram suscitadas preliminares, nem vislumbro questões de ordem pública a serem apreciadas de ofício, motivo pelo qual
passo ao exame do mérito recursal
.

Conforme relatado,
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME
pretende a reforma da sentença
apenas
para que seja julgado procedente o pedido indenizatório, no montante de R$ 10.000,00.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Quanto ao pedido de reparação por danos morais na ação em epígrafe, não se verifica a comprovação da ocorrência de violação a direitos da personalidade que ensejem o reconhecimento de dano moral indenizável, verifica-se, tão somente, mero dissabor da vida cotidiana, ocasionados pela mencionada irregularidade imputada à requerida.

Outrossim,
dispõe o STJ através do Tema Repetitivo n° 1078 que ‘O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.’

Por derradeiro,
conclui-se que a requerente se desincumbiu de seu ônus de provar minimamente que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária ré (art. 373, I, do CPC), quando não retirou tempestivamente a restrição do veículo embora realizada a quitação, todavia, ausentes de comprovação de dano moral indenizável
. (...)

(...)

Posto isto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida à obrigação de fazer concernente em realizar a baixa do gravame/restrição no veículo supracitado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Fulcrado no que dispõe o art. 86, do CPC
, condeno
proporcionalmente os vencedores e vencidos ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. (...)”
(ID. 267863776; g.n.).

Pois bem.

Inicialmente, consigno que é incontroverso que a Apelante efetuou a quitação integral do contrato de financiamento do veículo junto à instituição financeira Apelada em 14/12/2023. Ocorre que, mesmo após mais de 04 meses da quitação, o banco Apelado não promoveu a baixa do gravame de alienação fiduciária junto aos órgãos de trânsito.

Nesse contexto, considerando que o contrato de financiamento foi integralmente quitado, incumbia ao Apelado excluir a informação do gravame no prazo máximo de 10 dias, independentemente de solicitação do consumidor, nos termos do art. 18 da Resolução CONTRAN no 807/2020, que revogou a Resolução no 689/2017 do CONTRAN,
in verbis
:

“Art. 18. A instituição credora deverá encaminhar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de até 10 (dez) dias, a informação relativa à quitação das obrigações do devedor, a qual será averbada junto ao registro do contrato, comprovando o término da garantia vinculada ao veículo.

Parágrafo único. A qualquer tempo, o credor poderá solicitar ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal a baixa definitiva da garantia, independentemente da quitação das obrigações do devedor.”

In casu
, inobstante a quitação da avença tenha ocorrido em 14/12/2023, o Apelado manteve indevidamente a restrição de alienação fiduciária sobre o veículo da Apelante por mais de 04 meses após o adimplemento, restringindo o pleno exercício do direito de propriedade, o que configura inequívoca falha na prestação do serviço.

Todavia, no que concerne ao
pleito indenizatório por danos morais
,
tenho que não merece prosperar
.

Isso porque, embora a pessoa jurídica possa, em tese, sofrer dano moral, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula no 227), tratando-se de falha na prestação de serviço atinente à baixa de gravame, deve ser aplicada a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no 1.078 daquela Corte Superior, segundo a qual: “
O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
”.

Em outras palavras,
a demora injustificada na baixa do gravame, por si só, não é suficiente para presumir a ocorrência de dano extrapatrimonial
,
recaindo sobre a parte autora o ônus de comprovar, de forma inequívoca, o abalo moral sofrido
.

Nesse particular, tratando-se de pessoa jurídica, é imprescindível a demonstração de violação à sua honra objetiva, consubstanciada em atributos sociais e profissionais, tais como a imagem, a credibilidade, a reputação, o bom nome e a fama perante terceiros e perante o mercado em que atua.

É o que se extrai dos seguintes e recentes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO E RECONVENÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL (SÚMULA 7 DO STJ).
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA
. RUPTURA DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO E DE TRANSPORTE PELAS FABRICANTES. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 3.
A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva, consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica (REsp 1.005.752/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 26/6/2012, DJe de 2/8/2012)
. (...)”.
(STJ. AgInt no AREsp n. 532.727/RN. Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 12/09/2022, DJe: 20/09/2022; destaquei).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. APELAÇÃO. DENOMINAÇÃO. EQUÍVOCO. ERRO MATERIAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INCIDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL
. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA
. ART. 52 DO CC/02.
HONRA OBJETIVA. LESÃO A VALORAÇÃO SOCIAL, BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE
.
(...)
10. Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 11. É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedentes.
(...).” (STJ. REsp n. 1.822.640/SC. Relator Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 12/11/2019, DJe: 19/11/2019; destaquei).

No caso concreto, em que pese tenha restado caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira Apelada, compulsando os autos,
verifico que a empresa Apelante não logrou demonstrar que o atraso na baixa do gravame teria provocado qualquer repercussão negativa e concreta à sua imagem, credibilidade ou reputação perante clientes, fornecedores ou o mercado como um todo
.

A narrativa autoral se limita a alegar a impossibilidade de vender o veículo a terceiros –
o que certamente configura contratempo e frustração
–, mas não extrapola os limites do mero aborrecimento, sendo insuficiente para a caracterização de dano moral passível de compensação pecuniária.

Vale destacar que esta Corte Estadual também possui precedentes no sentido de que não basta a falha do serviço bancário para presumir o abalo moral da pessoa jurídica, devendo haver comprovação da mácula à honra objetiva, conforme se extrai dos seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 1o APELO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – TEMA REPETITIVO N. 1.078 DO STJ – DANO MORAL NÃO PRESUMIDO E NÃO COMPROVADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – 2o APELO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO APELADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – 1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO - NÃO CONHECIDO. O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).
Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.078 do Superior Tribunal de Justiça, o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa. Na hipótese, não restou demonstrada qualquer situação excepcional que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual., de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral
. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.”
(TJ/MT. RAC 1000704-54.2023.8.11.0051, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/05/2024, DJe: 09/05/2024; g. n.).

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DÍVIDA QUITADA - DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – TEMA 1.078 DO STJ
- OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no 1.881.453/RS e 1 .881.456/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1078), firmou o entendimento no sentido de ‘o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa’. 2. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
3. Fica mantida a obrigação de fazer, consistente na baixa do gravame, como determinado na sentença. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ/MT. RecInom 1006822-88.2023.8.11.0037. Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal. Julgamento: 18/03/2024, DJe: 21/03/2024; g. n.).

Diante desse cenário,
não obstante reconheça a falha na prestação do serviço bancário
,
entendo que não ficou demonstrada a violação à honra objetiva da empresa Apelante apta a configurar o dano moral indenizável
, sendo necessária, portanto, a manutenção do comando sentencial.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
PARREIRA AUTO CENTER E LOCADORA LTDA – ME
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025